Tribunal: STF
Processo: Rcl 53640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Biosev Bioenergia S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011141-17.2014.5.15.0120.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que a taxa SELIC engloba juros e correção monetária. 



    Em suas palavras: 



    “O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0011141-17.2014.5.15.0120, em que, iniciada liquidação, ante a divergência de cálculos, fora designada perícia contábil. 



    O nobre perito apresentou cálculos aplicando a TR como índice de correção e mais juros de 1%, que foram homologados pelo Juiz de origem. 



    A ora reclamante quitou os valores nos moldes do artigo 916, CPC. 



    Entretanto, o autor da RT impugnou a sentença pugnando pela alteração do índice de correção monetária, o que foi indeferido. 



    Inconformado, Agravou de Petição tendo o E. Tribunal, ante o julgamento da ADC 58, determinado a aplicação do quanto decidido nesta, qual seja, IPCA na fase pré judicial e Selic na fase judicial. 



    Retificados os cálculos, a ora reclamante quitou os valores remanescentes. 



    Novamente o autor da reclamação trabalhista impugnou a decisão, pretendendo a cumulação dos juros na fase judicial, o que sabiamente foi rechaçado pelo MM. Juiz da execução. 



    Assim, novamente agravou de petição, sendo o julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora do Trabalho Antônia Regina Tancini Pestana, da 3ª Câmara – 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Referida ação tem por questão controversa a atualização monetária e aplicação de juros moratórios, sendo que a referida decisão se deu nos seguintes termos: 



    (…)



    No caso trazido à reclamação, a 3ª Câmara – 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, insiste na retificação de cálculos, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, transpôs as regras processuais e os princípios constitucionais, para sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determinar o pagamento suplementar da execução, sem qualquer amparo legal. 



    Além de sobrepor sua autoridade de piso às regras processuais e constitucionais, afrontou a decisão do C. STF no bojo da ADC 58 e 59 (TR x IPCA-E - índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 199. 



    Como se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a aplicação do IPCA-E, apenas na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação da ação, deve ser considerada a taxa SELIC) não está sendo garantida. 



    Referida decisão foi proferida nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade, constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deveria ter determinado a atualização nos estritos termos da decisão do STF integral e imediatamente suas determinações”. (eDOC 1, pp. 2-4)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem. 



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, consignou o seguinte:



    “Os juros moratórios hão de ser calculados a partir do ajuizamento da ação (CLT, art. 883) para as parcelas vencidas (e decrescentes para parcelas vincendas, se o caso), à base de 1% ao mês, ‘pro rata die’, incidentes sobre o valor já corrigido monetariamente (Súmula n. 200 do TST). Já a correção monetária deve ser computada observando-se as épocas próprias, assim considerados os vencimentos de cada parcela, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.177/91. 



    Para o cálculo da correção monetária deverá ser observado o índice de atualização dos créditos trabalhistas em geral, conforme o disposto na Súmula n. 381 do Colendo TST, observando-se que juros e correção monetária cessam quando ocorrer o pagamento do débito e não em caso de depósito do montante total da execução para fins de garantia da execução. 



    Serão aplicados os índices de correção monetária a partir do mês subsequente ao da efetiva prestação de serviços quanto às verbas devidas mensalmente e a partir do 10º dia a contar da extinção do contrato de trabalho (CLT, art. 477, parágrafo 6º, alínea ‘b’) quanto às verbas rescisórias”. (eDOC 6, p. 117)



    A autoridade reclamada (TRT da 15ª Região), por sua vez, entendeu que, no caso, caberia a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, sob a seguinte fundamentação:



    “O acórdão inicial da ADC determinou, quanto aos créditos trabalhistas reconhecidos em condenação judicial, que deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (abrangendo, conforme já dito, os juros e a correção monetária). 



    Portanto, aos processos em curso (como é o caso do presente feito), há de ser aplicada, ainda que retroativamente, a taxa SELIC, desde a citação. Com relação ao período entre a mora patronal referente a cada crédito e a citação da devedora, incide o IPCA-E para fins de atualização monetária. Foi esta, aliás, a determinação do v. acórdão de fls. 1047/1049, transitado em julgado, que consignou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (fl. 1049). 



    No entanto, no caso específico destes autos, a taxa SELIC não abrange os juros, não havendo que se falar em exclusão destes, como procedeu o perito contábil, pois o título exequendo foi expresso ao mencionar especificamente o percentual de 1% ao mês, pro rata die, e o artigo 39 da Lei n. 8.177/1991, cujo § 1º prevê que: 



    Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. (Destaquei.) 



    Portanto, na medida em que houve critério expresso e transitado em julgado acerca dos juros de mora, estes ficam mantidos em 1% ao mês desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, pro rata die, nos exatos termos fixados pela coisa julgada (fl. 457). 



    Destarte, dou provimento ao presente apelo para determinar a retificação do laudo pericial contábil, com a observância do cômputo dos juros nos termos aqui estabelecido”. (eDOC 4) 



     



    Como se infere da decisão transcrita, aplicou-se índice de correção monetária para a fase pré-judicial nos termos do que foi decidido pelo STF. Não foi observado, no entanto, o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase judicial, que deve ocorrer apenas pela incidência da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária).



    Dessarte, tendo em vista o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à cumulação da taxa SELIC com de juros de mora de 1% ao mês.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente